Tribunal: TJDFT
Processo: 0733138-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733138-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GERALDO SIQUEIRA NUNES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por GERALDO SIQUEIRA NUNES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 165788230), nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0716264-59.2022.8.07.0018), que manteve decisão anterior, concernente à determinação de suspensão do processo. O reclamante alega que o acórdão desta e. 6a Turma Cível, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709869-71.2023.8.07.0000, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas o Juízo de origem descumpriu a aludida ordem judicial, ao indeferir o seu pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, deixando de observar que a decisão de segundo grau é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, não podendo ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade. Requer, assim, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar ao juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença. É o Relatório. Decido. A Reclamação será cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II do CPC e art. 196 e parágrafo único do Regimento Interno do TJDFT. A Reclamação, portanto, tem contornos próprios e não se caracteriza como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade dessa medida extrema de controle jurisdicional. Note-se que “Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual.” (EDcl na Rcl 33.747/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 14/12/2018). No caso, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo reclamante contra a decisão que determinou o sobrestamento do processo “até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ” (ID 149552554, autos principais), foi provido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169-STJ. Diante da publicação do acórdão, o reclamante peticionou no Cumprimento de Sentença, para requerer a continuidade da tramitação processual até a satisfação integral da dívida, tendo sido proferida a decisão, objeto da presente Reclamação. O entendimento do Juízo de origem, ao indeferir o pedido do reclamante para continuidade do Cumprimento de Sentença, há ser compreendida como medida judicial necessária até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, de modo que, a rigor, não significa afronta à decisão deste Tribunal. Na verdade, evita o tumulto processual e a eventual prática de atos inúteis e homenageia a segurança jurídica e a economia processual. Cabe destacar que o reclamante, antes do ajuizamento desta reclamação, peticionou no Agravo de Instrumento n. 0709869-71 para “DENUNCIAR” o descumprimento do acórdão pela decisão reclamada, requerendo a expedição de ofício ao Juízo de origem, para que seja dado cumprimento de forma imediata à decisão, independentemente do seu trânsito em julgado. Esta relatora, todavia, indeferiu o pedido, pois, “Considerando que não houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela, o provimento do agravo não resulta no cumprimento imediato da decisão, possibilitando-se ao Juízo de origem que aguarde o trânsito em julgado para o seu cumprimento.” (ID 49576784). Acresça-se que, na hipótese de o acórdão transitar livremente em julgado, já não se poderia mais cogitar na manutenção da decisão agravada, na forma entendida pelo Juízo reclamado, tendo em vista a incidência plena do efeito substitutivo do recurso, previsto no art. 1.008 do CPC, que faz com a decisão recorrida deixe de subsistir como norma individual e concreta ao ser “substituída” pelo acórdão. Outrossim, convém lembrar que, contra as decisões proferidas em cumprimento de sentença, o art. 1015, parágrafo único, do CPC, prevê recurso próprio e adequado (Agravo de Instrumento), não constituindo a Reclamação, portanto, meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte. Desse modo, considerando que não se trata de desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento do AGI 0709869-71.2023.8.07.0000, INDEFIRO A INICIAL, porquanto inadmissível a presente Reclamação e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inc. I, do CPC, e art. 198, inc. I, do RITJDFT). Comunique-se o i. juízo reclamado. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora